Tribunal: TJDFT
Processo: 0705287-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. MULTA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
3. O conjunto probatório constante dos autos é suficiente para ensejar a condenação do réu/apelante pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso II, do CP), afastando-se o pleito absolutório.
4. O Plenário do STF, no julgamento do RE no 593.818/SC, sob a sistemática da Repercussão Geral, Rel. Min. Roberto Barroso, fixou a tese de que “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Tema 150 da Repercussão Geral).
5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, motivo pelo qual deve ser reduzida no caso concreto.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do apelante nas sanções do art. 157, § 2o, inciso II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas), à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, diminuir a pena pecuniária para 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo.